Tribunal: TJES
Processo: 0001332-47.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Falsa identidade; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001332-47.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DOUGLAS DA SILVA PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO PERANTE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. FINALIDADE DE OCULTAR CONDIÇÃO DE EVADIDO DO SISTEMA PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE E EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. TESES REJEITADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 522 DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO IDÔNEO DOS AGENTES PÚBLICOS. DELITO FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA DECLARAÇÃO FALSA. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDOS EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001332-47.2023.8.08.0050

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DOUGLAS DA SILVA PEREIRA em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

I – RELATÓRIO DISPENSADO

Nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95, dispenso o relatório pormenorizado, limitando-me a uma breve síntese fática. O apelante foi denunciado juntamente com Gustavo Cardoso Santos por terem, em 13/09/2023, atribuído a si identidades falsas durante abordagem da Guarda Municipal, com o objetivo de ocultar que eram foragidos da Colônia Agrícola PAES.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade e Preliminares

O recurso é próprio e tempestivo, tendo sido observados os requisitos legais, razão pela qual dele conheço. Não existem preliminares a serem analisadas.

2. Mérito: Da Autoria e Materialidade

A defesa sustenta insuficiência probatória e questiona a valoração do depoimento dos guardas municipais, alegando que o apelante teria permanecido em silêncio ou se identificado corretamente após breve momento.

Contudo, a instrução processual colheu provas robustas em sentido contrário. Os agentes da Guarda Municipal, Srs. Carlos Antônio Rodrigues e Flávio Pereira do Rosário, foram uníssonos ao afirmar que, no momento da abordagem, o apelante Douglas identificou-se como "Ícaro". Tais depoimentos possuem presunção de veracidade e são meios de prova idôneos, especialmente quando corroborados pelas circunstâncias da prisão, como reconhecido na sentença de piso.

A materialidade do delito de falsa identidade é evidente, pois o apelante buscou evitar sua recaptura após fuga do sistema prisional.

3. Da Tipicidade e Autodefesa

A tese de atipicidade da conduta por ausência de lesividade ou por configurar exercício de autodefesa não prospera. O crime do art. 307 do Código Penal é delito formal, consumando-se no exato momento em que o agente atribui a si falsa identidade, independentemente de obtenção de vantagem real ou prejuízo a terceiros.

Ademais, a matéria encontra-se pacificada pela Súmula nº 522 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa".

Assim, o fato de o apelante ser foragido apenas reforça o dolo de obter vantagem (permanecer em liberdade) por meio do engano à fé pública.

4. Da Dosimetria e do Regime Inicial

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (03 meses) em razão dos maus antecedentes do apelante, que já possui condenação transitada em julgado e outras ações penais em curso.

Na segunda fase, aplicou-se corretamente a agravante da reincidência, elevando a pena para 03 meses e 15 dias de detenção.

O regime inicial semiaberto mostra-se proporcional e adequado, apesar da curta duração da pena. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes) autorizam a imposição de regime mais gravoso que o aberto, conforme inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Considerando a natureza, a importância da causa bem como o tempo exigido da profissional, arbitro a verba honorária em favor da Dra. Keilla dos Santos Liria - OAB/ES 24.674 no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquentas reais), em consonância com o art. 1º, II, do Decreto nº 4.987/2021, que altera o art. 2º, II, do Decreto nº 2821-R/2011.
Serve este
decisum
como certidão de atuação
.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)